Tribunal: TJMT
Processo: 0016878-89.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016878-89.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARTINHO ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 081.068.941-34 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), SERGINA RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 304.344.321-72 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE VARZEA GRANDE/MT (APELADO), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), 1. SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS - CNPJ: 00.964.635/0001-09 (APELADO), PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE VARZEA GRANDE/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE QUITAÇÃO C/C DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI Nº
13.465/17 – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO.

Conforme pacífica jurisprudência do e. STJ,
“a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual”
(AgInt no AgInt no AREsp 1690837/SE).

Considerando que o contrato foi celebrado antes de entrar em vigor a Lei 13.465/2017, que introduziu o § 2º-B no art. 27 da Lei 9.514/97, é possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARTINHO ANTONIO DE CAMPOS e SERGINA RODRIGUES DE CAMPOS
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Quitação e Tutela Antecipada c/c Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A e PRIMEIRO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO,
nos termos do art. 487, I, do CPC/15 e que condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Alegam em preliminar cercamento de defesa, sob o argumento de ausência de apreciação do pedido de audiência de conciliação e realização do ato.

No mérito, sustentam ilegalidade da averbação e consolidação da propriedade (imóvel residencial), bem como ocorrência de danos morais.

Aduzem que postularam pela concessão de tutela antecipada para determinar o cancelamento da averbação e consolidação da propriedade pelo BANCO, bem como a suspensão de leilões do imóvel até o julgamento de mérito e por fim, a consignação de pagamento.

Narram que a tutela de urgência foi indeferida, contudo, tal indeferimento desafiou a interposição do Agravo de Instrumento nº 165997/2015, o qual foi desprovido.

Discorrem que em sede de agravo a liminar foi parcialmente deferida, determinando-se aos recorrentes procederem à quitação integral do imóvel.

Relatam que realizaram a quitação integral do imóvel, bem como dos honorários do patrono da parte adversa.

Asseveram que a sentença não abordou tal situação, não se pronunciando sobre os valores utilizados para quitação do débito que estão vinculados ao presente feito.

Afirmam que comprovada a quitação do débito remanescente de forma integral, ou seja, a purgação da mora posterior, nada existe de pendência entre os recorrentes e o BANCO recorrido a justificar a mantença da consolidação da propriedade e a remessa do imóvel a leilão.

Pleiteiam a procedência parcial da ação, porquanto provada a consignação em pagamento na integralidade e a quitação do débito outrora existente, devendo ser anulada a consolidação de propriedade sob pena de enriquecimento ilícito do BANCO recorrido.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar parcialmente procedente os pedidos para anular o ato jurídico de consolidação de propriedade pela quitação integral do imóvel posteriormente.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 210383686 e 210383687, ambos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alegam os apelantes a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de
ausência de apreciação do pedido de audiência de conciliação e realização do ato.

Conforme pacífica jurisprudência do e. STJ,
“a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual”
(AgInt no AgInt no AREsp 1690837/SE).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos. (...)”.
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1.968.508/PE – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – Julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022)

Não obstante os apelantes pedirem a realização de audiência de conciliação, não há indicativo algum de que teriam a intenção de formalizar uma proposta de acordo.

Ademais, as partes poderiam se conciliar a qualquer momento independentemente da iniciativa judicial, sendo, inclusive, possível a proposta de acordo extrajudicialmente.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A discussão promovida no presente recurso de apelação cinge-se na possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Extrai-se dos autos que em 19/08/2010, as partes firmaram contrato de financiamento, por meio de Cédula de Crédito Bancário, para aquisição do imóvel, denominado Loteamento Jardim Glória, Lote 09, Quadra 27, Bairro Jardim Glória, em Várzea Grande/MT, matriculado sob o nº 63.887, conforme ID nº

210383666 – Pág. 51/71.

Isto é, o contrato ocorreu em data anterior à entrada em vigor dos novos dispositivos legais, razão pela qual se aplica ao presente caso a Lei 9.514/97, sem as posteriores alterações promovidas pela Lei 13.465/17.

Assim sendo, a questão deve ser dirimida com base nas disposições originárias da Lei nº 9.514/1997, que possibilitava a aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/66, como se vê:

“Art. 39. As operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere esta Lei.

(...)

II – aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro de 1996.”

E, em conformidade com as disposições do Decreto-Lei nº 70/66 , em seu art. 34,
“é lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito”.

Esse entendimento já se encontra pacificado, consoante precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE RESTRITA ATÉ O MOMENTO DA LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESPROVIMENTO. 1. (...) 2
. Na alienação fiduciária de bem imóvel, o devedor pode purgar a mora somente até a lavratura do auto de arrematação, mediante o pagamento integral do débito. Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83/STJ
. 3. (...)”.
(AgInt no AREsp 1616086/RS , Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 06/05/2020) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL.
PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A LAVRATURA DO AUTOR DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO PACTUADA LIVREMENTE. LEGALIDADE. DÉBITO CONSUBSTANCIADO PELO SALDO DEVEDOR MAIS OS ACRÉSCIMOS LEGAIS E CONTRATUAIS.

1.
A jurisprudência desta Corte garante ao devedor a possibilidade de purga da mora até a lavratura do auto de arrematação pelo pagamento integral do débito, devendo o débito ser entendido como as obrigações vencidas acrescidas dos encargos legais e contratuais.

2. No caso em exame, o débito representa a totalidade do saldo devedor mais os encargos, em razão da existência de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada entre as partes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no REsp 1760519/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019). destaquei

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal estadual resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.

2.
Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo com alienação fiduciária de imóvel, é cabível a purgação da mora mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário
, não havendo, no caso, nenhuma peculiaridade que impeça a aplicação do referido entendimento jurisprudencial. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1360554/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019) destaquei

Dessa forma, considerando que o contrato foi celebrado antes de entrar em vigor a Lei 13.465/2017, que introduziu o § 2º-B no art. 27 da Lei 9.514/97, é possível a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Assim, considerando a possibilidade de purgação da mora até o momento que antecede a assinatura do auto de arrematação, ou seja, mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, deve ser reformada parcialmente a sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos para validar a consignação em pagamento e anular o ato jurídico de consolidação de propriedade, reconhecendo a quitação integral do imóvel em favor dos autores, autorizando a liberação de alvará de levantamento dos valores em benefício do BANCO recorrido.

Mantenho a condenação dos autores aos ônus da sucumbência, porquanto inadimplentes, foram estes quem deram causa à propositura da demanda

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024